Tribunal: TJES
Processo: 5000525-16.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000525-16.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO DE FARIA SANTOS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. COBRANÇAS A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que a condenou ao cumprimento da oferta aderida pelo consumidor, consistente na disponibilização dos serviços de telefonia fixa com ligações locais ilimitadas e internet banda larga de 20MB pelo valor mensal de R$ 61,50, bem como em ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente a maior do Autor, ora Recorrido, e em compensação por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em preliminar, a Recorrente pugna pela suspensão do feito em razão da afetação da matéria discutida ao rito dos recursos repetitivos, o que não merece acolhida, tendo em vista que no presente feito se discute apenas descumprimento de oferta (e não alteração de serviços / serviços não contratados), do que decorrem os pedidos de repetição de indébito e de danos morais, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
3. Quanto ao mérito, conforme indicado pelo Juízo a quo, o relatório de atendimento registrado junto à ANATEL, acostado em ID 2194487, comprova que, no dia 25/05/2018, a Recorrente ofertou ao consumidor o plano básico no valor de R$ 61,50, referente a serviço de telefonia para ligações locais ilimitadas e internet 20MB, que fora aceito pelo Recorrido, mas descumprido pela Operadora.
4. Destaco que inexiste indevida intervenção estatal no estabelecimento de precificação de serviços da Recorrente, uma vez que a obrigação de fazer determinada em sentença decorre de oferta apresentada pela própria Operadora (obrigando-se assim ao seu estrito cumprimento, nos termos do art. 30, Código de Defesa do Consumidor - CDC), a qual restou descumprida e fora regularmente exigida pelo Recorrido, nos termos do art. 35, I, CDC.
5. Ainda, em que pese sustente a Recorrente que a obrigação imposta em sentença é de cumprimento impossível, não merece acolhida tal alegação na medida em que, para além de ser a Operadora responsável pela oferta que, por sua própria liberalidade, disponibilizou ao consumidor, inexiste qualquer elemento que demonstre a efetiva impossibilidade da Recorrente ao cumprimento da prestação fixada. Ressalto, por óbvio, que o cumprimento da oferta determinada não impede que eventualmente se aplique reajuste anual (prazo de 12 meses, nos termos do art. 65 da Res. 632/2014 da ANATEL) ou que ocorra a extinção do plano respectivo e a migração para plano equivalente de serviços, o que
neste caso
deve, todavia, respeitar o prazo de cientificação prévia ao consumidor de 30 dias, na forma do art. 52 da Res. 632/2014 da ANATEL.

6. Por fim, quanto à condenação em danos morais, não merece reparos a r. sentença recorrida, tendo em vista a realização de cobranças indevidas por longa data, o que, além de onerar injustificadamente o consumidor, ensejou considerável perda de tempo com protocolos de atendimento (inclusive com tratativa perante a ANATEL), denotando claro dano à esfera extrapatrimonial do Recorrido (providências dificultosas exigidas), merecendo, por isso, adequada reparação, devidamente estipulada pelo juízo
a quo
.
7. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.